Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730436-89.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA, FAENGE 27 – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EDUARDO RODRIGUES LEITÃO: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA, deflagrado a requerimento do exequente, com vistas a atingir o patrimônio dos sócios LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA e FAENGE 27 – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Segundo o exequente, há confusão patrimonial entre a FAENGE e os seus sócios. Afirma que, em 2021, a devedora teve receita operacional bruta de R$ 3.063,574,00, ao passo que, nos anos seguintes, 2022 e 2023, teve receita operacional bruta zerada, conforme apurado em perícia realizada neste processo. Acrescenta que a ausência de receita não é crível, porque a executada continua em plena atividade, inclusive construindo diversos empreendimentos no Distrito Federal. Apresenta print do site oficial da executada, em que são divulgados obras e lançamentos de edifícios. Os sócios FAENGE 27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA foram citados, respectivamente, nos IDs 191456186 e 195444898. O prazo para manifestação e requerimento de provas pelos terceiros transcorreu in albis (cf. certidão de ID 198158507). Intimado a dizer sobre o interesse na produção de outras provas, o exequente posicionou-se negativamente (ID 200044474). É o relato. Decido. Consigno, de antemão, que o presente incidente deve ser resolvido à luz da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, eis que a relação jurídica existente entre o exequente e a executada FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA é de consumo. Sob o prisma consumerista, é suficiente, para a procedência da desconsideração, o mero fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, a teor do artigo 28, §5o, do CDC. No caso posto, o cumprimento de sentença tramita desde 2017 sem que sejam encontrados bens dos executados capazes de satisfazer a obrigação, que hoje perfaz R$ 128.235,60, conforme os últimos cálculos do credor (ID 177823174). Inequívoca, portanto, a insolvência dos executados. Além dessa circunstância, por si só bastante para a desconsideração, o exequente suscita dados da realidade financeira da executada que evidenciam a ocorrência de pelo menos uma das situações caracterizadoras de abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade e confusão patrimonial). É que, conforme o laudo pericial de ID 171641074, produzido com o fito de averiguar a viabilidade da penhora mensal de percentual do faturamento da executada, a FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA apresentou, em 2021, receita bruta operacional bruta com saldo positivo, equivalente a R$ 3.053.574,00 (três milhões, cinquenta e três mil e quinhentos e setenta e quatro reais). Nos exercícios posteriores, de 2022 e 2023, foi informado pela executada um faturamento zerado. A despeito da ausência de receita, o sítio eletrônico da executada (www.faenge.com.br) revela que ela ainda está em pleno funcionamento, tendo entregado imóveis recentemente e, ainda, desenvolvendo obras de dois empreendimentos, situados no Noroeste e no Park Sul. Trata-se de elementos que colocam em xeque a informação prestada pela executada no sentido de que não teve faturamento nos anos de 2022 e 2023, já que ela continua a exercer a sua atividade empresarial de incorporação e construção de empreendimentos imobiliários. Nesse contexto, dada a discrepância entre as receitas operacionais verificadas em 2021 e no ano seguinte, é factível que a devedora esteja adotando manobras de ocultação patrimonial com o propósito de lesar credores e/ou transferindo ativos para os seus sócios sem efetivas contraprestações, o que justifica o redirecionamento da execução para os sócios. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA para incluir no polo passivo os sócios LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA e FAENGE 27 – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Transcorrido o prazo para agravo sem que os efeitos desta decisão tenham sido suspensos, à Secretaria para que inclua os sócios no polo passivo. Após, proceda-se à pesquisa de bens dos devedores ora atingidos pela desconsideração através dos sistemas disponíveis ao Juízo.” Os Agravantes sustentam (i) que não foi comprovado desvio de finalidade nem confusão patrimonial passível de justificar a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) que a inexistência ou a não localização de bens da empresa não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica; (iii) que vários motivos explicam a diminuição da receita operacional, dentre os quais a grave crise financeira iniciada em 2021 pelo aumento da SELIC; (iv) que, apesar da ausência de faturamento em 2022 e 2023, não há prova de ocultação patrimonial, atestando o próprio laudo pericial prejuízo de R$ 832.449,40. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para afastar a desconsideração da personalidade jurídica”. Preparo recolhido (ID 61926359). É o relatório. Decido. Em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença respalda, segundo forte corrente doutrinária e jurisprudencial, a aplicação da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Na explanação de Eduardo Arruda Alvim e Eduardo Aranha Ferreira: “Nessa hipótese, não se exige qualquer ato fraudulento ou que caracterize abuso de personalidade jurídica. Para a incidência do dispositivo, basta a dificuldade na localização de bens no patrimônio da pessoa jurídica, capaz de satisfazer o crédito do consumidor. (Desconsideração da personalidade jurídica e o CPC/2015, in O Moderno Direito Empresarial do Século XXI, GZ Editora, 2018, p. 142)” Trata-se da denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica que pressupõe apenas a insolvência da pessoa jurídica. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. (...) 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. (REsp 1.862.557/DF, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 21/06/2021)” Nessa perspectiva, não se pode concluir, pelo menos numa abordagem superficial, pela probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator